Tribunal: TJSP
Processo: 2169747-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária e juros, que supera os índices aplicados pela União, Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária) – Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução – Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios por ocasião da rejeição do incidente processual – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada somente para afastar a condenação na verba honorária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.